Tribunal: TJSP
Processo: 1039604-52.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039604-52.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
WILLIAM MARTIN FRANZ (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA CICERA DOS
SANTOS FRANZ (REPRESENTANDO MENOR(ES)), NORMAN MICHAEL
FRANZ e VICTÓRIA EMILLY FRANZ (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
apelado BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32616
Apelação no 1039604-52.2017.8.26.0002
Comarca de São Paulo
Apelantes: WILLIAM MARTIN FRANZ, MARIA CÍCERA DOS SANTOS FRANZ,
NORMAN MICHAEL FRANZ e VICTÓRIA EMILY FRANZ
Apelado: BANCO INDUSCRED DE INVESTIMETNO S.A.
Juiz de Direito prolator: Cláudio Salvetti D'Angelo
Embargos de Terceiro - Penhora de imóvel onde residem os embargantes, filhos do executado
- Legitimidade ativa reconhecida - Precedentes da Corte - Impenhorabilidade - Bem de família
reconhecido - Incidência do art. 1o da Lei 8.009/1990 - Penhora desconstituída - Recurso
provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “WILLIAM MARTIN FRANZ
e OUTROS opõem Embargos de Terceiros contra BANCO INDUSCRED DE
INVESTIMENTOS S.A, alegando ter o banco embargado ajuizado outra demanda, na
qual foi determinada a penhora do imóvel onde residem os requerentes e sobre o qual
têm a posse. Argumentaram tratar-se de bem de família. Assim, requerem o
cancelamento da penhora realizada no processo originário, expedindo-se o
competente mandado de manutenção de posse. Juntaram documentos. A parte
embargada ofereceu impugnação, impugnando a concessão dos benefícios da
gratuidade em favor dos embargantes e enfatizando a intempestividade dos
embargos. No mérito, alega que o imóvel, já levado à alienação judicial, não se
presta à moradia familiar dos embargantes. Pleiteou a condenação dos embargantes
nas penas por litigância de má-fé, pedindo a improcedência. Houve réplica. Houve
manifestação do Ministério Público. Conclusos os autos. É o relatório do essencial.”.
A r. sentença assim decidiu: “Pelo exposto, com fundamento no artigo 487,
inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, mantendo-se a
constrição sobre o imóvel decretada nos autos principais. Pela sucumbência condeno
os embargantes no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da causa. Observe-se eventual gratuidade
processual. Após o trânsito em julgado desta decisão, nada sendo requerido, os autos
serão arquivados independentemente de nova intimação. R.P.I.C. São Paulo, 30 de
outubro de 2018. CLAUDIO SALVETTI D ́ANGELO Juiz de Direito”.
Apelam os vencidos com o propósito de verem reformada integralmente a r.
sentença, pretendendo o acolhimento dos embargos de terceiro, aduzindo, em síntese,
que está comprovado que detêm a posse do imóvel objeto da constrição no qual
residem e, por corolário, constitui-se bem de família, afigurando-se inequívoca a sua
impenhorabilidade (fls. 427/458).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 461/467).
A fls. 479/481 há parecer da Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo
provimento da apelação.
É o relatório.
2. A controvérsia primária gira em torno da possibilidade de os
embargantes, no intuito de resguardar imóvel em que residem de constrição, alegar
que referido bem se trata de bem de família.
Preliminarmente cumpre anotar que, tecnicamente, em se reconhecendo a
impossibilidade do embargante arguir tal tese, não seria o caso de improcedência da
demanda, mas de extinção do feito, por faltar aos embargantes interesse processual.
Superada a tecnicidade, não há óbice em os embargantes que residem no
imóvel, alegarem, em sede de embargos de terceiro, a sua impenhorabilidade por
entender que referido bem está protegido pelo instituto de bem de família, criado pela
Lei 8.009/90.
Preconiza o artigo 674 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil:
“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de
constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível
com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por
meio de embargos de terceiro.
§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou
possuidor.
§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:
I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de
sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;
II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a
ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;
III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração
da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;
IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de
direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos
atos expropriatórios respectivos.”
O instituto do bem de família visa proteger a moradia do devedor e de sua
família. Ou seja, um parente do devedor que resida no imóvel constrito, pode arguir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impenhorabilidade do bem, no intuito de defender o seu interesse e não o interesse do
devedor.
A própria expressão “bem de família” demonstra que o instituto não visa à
proteção exclusiva do devedor, mas também de qualquer pessoa que integre a unidade
familiar.
Não permitir que os embargantes, residentes no imóvel constrito e
pertencente à família do devedor aleguem a impenhorabilidade do imóvel em sede de
embargos de terceiro é cercear-lhes, indevidamente, o acesso à prestação jurisdicional,
circunstância que não pode ser admitida no caso vertente.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL
Embargos de Terceiro
Os embargos de terceiro
constituem ação de procedimento especial de jurisdição contenciosa, que se
destinam a tutelar direito de terceiro, não integrante da relação processual, que
sofre turbação, esbulho em decorrência de ato de constrição judicial O bem
imóvel em que reside a entidade familiar, nos termos do artigo 1o da Lei no
8.009/90, é absolutamente impenhorável - A impenhorabilidade do bem de
família tem como escopo proteger a entidade familiar, de forma que, se a filha
do proprietário/executado reside no imóvel, ela tem legitimidade para se opor à
constrição indevida do bem, inclusive por meio de embargos de terceiro (grifo
nosso) Elementos dos autos que comprovam que este único imóvel constitui
bem família servindo de residência para filha do executado, gozando, portanto,
da impenhorabilidade prevista na Lei Federal n. 8009/90 - Sentença reformada -
Apelo provido.” (Apelação Cível no 1015519-28.2018.8.26.0564; Rel. Jacob
Valente, 12a Câmara de Direito Privado, j. 14/3/2019).
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução de título executivo extrajudicial.
Preliminares rejeitadas. Legitimidade ativa do embargante, filho do executado,
que reside no imóvel penhorado. Coisa julgada não identificada. Bem de família.
Penhora insubsistente. Ônus sucumbenciais bem fixados. Sentença correta.
Recurso não provido.” (Apelação Cível no 1003835-15.2017.8.26.0347, Rel.
Gilson Delgado Miranda, 21a Câmara de Direito Privado, j. 25/07/2018; Data
de Registro: 25/07/2018)
Portanto, é forçosa a conclusão de que os embargantes têm legitimidade
para defender bem que possuem de constrição que entendem ilegal.
2.2. No que concerne à questão de fundo, a extensa documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colacionada com a petição inicial evidencia inequivocamente que os embargantes se
constituem em família que reside no imóvel objeto dos embargos de terceiro. É
inevitável a conclusão de que exercem a posse mansa, pacífica e consolidada sobre o
bem constrito.
O artigo 1o, da Lei 8009/90, é claro e dispõe sobre a impenhorabilidade do
bem de família, estabelecendo:
"O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável
e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou
filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas
nesta lei”.
Ora, mesmo que houvesse a demonstração da existência de outros imóveis
de propriedade dos embargantes, a constrição do imóvel objeto deste feito não poderia
ser mantida, pois o imóvel atingido pela penhora é o único utilizado como residência.
Portanto, o disposto no parágrafo único, do artigo 5o, da Lei no 8.009/90,
não se aplica ao caso em comento, porque não ficou comprovado que os embargantes
possuem sequer outro imóvel de sua propriedade utilizado como residência. Por outro
lado, ainda que assim fosse, é sabido que a melhor interpretação desse dispositivo leva
a concluir que o imóvel que serve como moradia permanente é que deve ser
considerado como bem de família, mesmo existindo outros imóveis de menor valor
com a mesma finalidade.
Em suma, o recurso comporta guarida para se acolher os embargos de
terceiro, declarando-se insubsistente a penhora realizada sobre o imóvel descrito na
exordial (fls. 17, item “C-)”).
Arcará o embargado com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios ora arbitrados em R$ 10.000,00, nos termos do § 8o, do artigo 85, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator